Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008068-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAUJO - CPF: 025.564.681-06 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (AGRAVANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO VENCEDOR. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA GLOBAL DA VERBA. RATEIO PROPORCIONAL. COISA JULGADA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, acolheu parcialmente a impugnação da executada para reconhecer excesso de execução. O juízo de origem determinou que a verba honorária de 10% sobre o valor da causa, fixada em favor dos patronos dos réus excluídos por ilegitimidade passiva, possui natureza global e deve ser rateada proporcionalmente entre os procuradores das partes beneficiadas, além de retificar a incidência de juros moratórios na base de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
I. verificar
se a fixação de honorários em favor dos "respectivos patronos" de múltiplos réus excluídos confere a um único causídico o direito à integralidade do percentual ou se impõe o rateio proporcional; e
II.
definir se os juros de mora podem integrar a base de cálculo dos honorários quando estes incidem sobre o valor da causa atualizado.

III. Razões de decidir

3. A imutabilidade da coisa julgada deve ser preservada mediante a exegese sistemática e fiel do título executivo judicial, repelindo-se interpretações atomísticas que visem conferir a um único procurador a totalidade de verba arbitrada de forma global para o colégio de advogados vitoriosos em litisconsórcio.

4. Verificado que o título condenou a parte autora ao pagamento de honorários aos "respectivos patronos" (plural) dos demandados excluídos, sem individualizar quinhões, presume-se a proporcionalidade da verba, sob pena de o pagamento integral a apenas um dos credores configurar locupletamento indevido e majoração reflexa da condenação imposta ao devedor.

5. No que tange à metodologia aritmética, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa deve sofrer apenas atualização monetária; os juros de mora possuem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os fixou (art. 85, § 16, CPC), sendo vedada sua incidência retroativa sobre a base de cálculo para evitar o fenômeno do anatocismo transverso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Os honorários advocatícios fixados de forma global em benefício de múltiplos vencedores devem ser rateados proporcionalmente entre os respectivos patronos, salvo disposição expressa em contrário no título executivo." 2. "A base de cálculo dos honorários fixados sobre o valor da causa compreende apenas a atualização monetária, incidindo os juros moratórios exclusivamente sobre o valor final apurado a partir do trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 16; art. 506; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410); TJ-MT, AI no 1017423-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTA LOURENÇO SILVA
,

em face de
decisão
exarada
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT que,
nos autos da
A
ção de
E
xecução de
H
onorários
A
dvocatícios n.
1006676-78.2025.8.11.0004
,
proposta contra
ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAUJO
(Agravada)
,
ACOLHEU
a impugnação
ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, fixa
ndo
o crédito exequendo em R$ 5.045,78 (cinco mil e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos)
,
e
CONDENOU

a exequente
/agravante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em 10%
sobre o valor do excesso reconhecido.
A decisão, ainda
,
determinou
“(...)
que a base de cálculo dos honorários seja o valor da causa

atualizado monetariamente, incidindo juros de mora apenas sobre o valor apurado da verba

honorária e somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC
”.

A
agravante
alega que a decisão deve ser reformada, pois
afronta a coisa julgada,
eis que a
sentença
a ser cumprida
fixou o percentual de 10% (dez por cento)
a título de honorários advocatícios de sucumbência,
enquanto a pretensão dos demais excluídos
foi
indeferida, o que demonstraria a sua titularidade exclusiva sobre o crédito
.

O pleito liminar foi indeferido. (Id. 357108875)

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso, bem como que sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos da
A
ção de
E
xecução de
H
onorários
A
dvocatícios n.
1006676-78.2025.8.11.0004
,
proposta por
ROBERTA LOURENÇO SILVA

(advogada), contra
ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAUJO
(Agravada)
,
ACOLHEU
a impugnação
ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, fixa
ndo
o crédito exequendo em R$ 5.045,78 (cinco mil e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos)
,
e
CONDENOU

a exequente
/agravante
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em 10%
sobre o valor do excesso reconhecido.
A decisão, ainda
,
determinou
“(...)
que a base de cálculo dos honorários seja o valor da causa

atualizado monetariamente, incidindo juros de mora apenas sobre o valor apurado da verba

honorária e somente a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC
”.

Pois bem.
Verifica-se que a executada/agravada ingressou com ação revisional de contrato de compra e venda c/c repetição de indébito e indenização
(n. 1000202-33.2021.8.11.0004),
em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, EA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME e MARILDA PASSÁGLIA DE PAIVA
(representando TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME)
, sendo que esta última foi representada pela advogada ROBERTA LOURENÇO SILVA (exequente dos honorários advocatícios de sucumbência).

N
ão há insurgência de que o valor da causa atualizado perfaz R$ 305.068,27 (trezentos e cinco mil e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos). Também é fato incontestável que o título executivo em questão condenou a Agravada ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários
de sucumbência.

Todavia, o percentual
total dos honorários
foi fixado e
m relação
a

todas
a
s partes vencedora
s
. Conclui-se, assim, que
a ora Agravante somente faz jus à
cota parte em relação a Sra. Marilda,
que representava TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME, ou seja, faz jus a 2,5% a título de honorários,
sendo que os demais 7,5% devem ser distribuídos a advogado(s) constituído(s) pelas outras partes.

Na sentença (Id. 115326220, da ação revisional), pode-se concluir exatamente isso:

“
Ante o exposto,
RECEBO
os presentes embargos declaratórios de id. 81702886, e, no mérito,
DEFIRO
a pretensão neles deduzida para, sanando a omissão apontada,
CONDENAR
a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais eventualmente desembolsadas pelos demandados ora excluídos do feito, bem como os honorários advocatícios em face dos seus respectivos patronos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC
”
.

Com esses apontamentos, não se visualiza afronta à coisa julgada
, pois a decisão recorrida observa exatamente os termos da sentença objeto do cumprimento de sentença e reconhece o excesso de execução.

A Agravante buscou isoladamente o recebimento de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 30.506,82, quando na verdade faria jus apenas a 2,5% de tal valor atualizado.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”,
pois no caso dos autos o Juízo fixou 10% do valor atualizado a título de honorários sucumbenciais,
colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. ÍNDICE APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INDIVIDUALIZADO. SOMATÓRIO SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO LEGAL (20%). IMPOSSIBILIDADE. RATEIO. IMPOSIÇÃO. I - Já é assente nesta Corte Superior o entendimento de que, após a transferência dos ativos retidos para o BACEN, o índice aplicável é o BTNF por imposição legal (Lei no 8.024/90), não se havendo que perquirir por direito adquirido a correção pelo IPC. Quanto à correção de março/90, o Tribunal de origem consignou já haver sido
creditada nas contas dos recorrentes, faltando-lhes, assim, interesse no particular. II - Acórdão recorrido que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus. Figuravam no p
o
lo passivo cinco réus, de sorte que o somatório da verba de sucumbência nos moldes em que fixada seria de 50% sobre o valor da causa. III -
"Os honorários legais máximos de 20%, em havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se 20% para cada um deles"

( REsp
no 58 .740/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 05.06 .1995). IV - Recurso especial parcialmente provido, para reduzir a verba honorária de 50% para 20% sobre o valor da causa, devendo esta ser repartida entre os réus na medida do interesse de cada qual
na
causa e da gravidade da lesão a eles ocasionada
.
(STJ - REsp: 874115 SP 2006/0162267-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.12.2006 p. 343)

(negritei)

Cabe registrar, por fim, que a afirmação de que os sócios (Marilda Passaglia de Paiva e Evandro Moreira Amorim)
foram excluídos da demanda, em
n
ada a
ltera a disposição acerca do rateio de honorários
advocatícios
, pois tal decisão se baseou na sucumbência e na pluralidade de partes e advogados, diante da improcedência da ação revisional
proposta em face também das pessoas jurídicas de que eram sócios
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo.

Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor do excesso reconhecido, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026